Tribunal: TJSP
Processo: 1007449-36.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
CONTRATO DE SEGURO. A REVELIA NÃO GERA A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DA AÇÃO. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. SEGURO CONTRATADO EM PERÍODO DISTINTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. Pretensão de inexigibilidade dos valores cobrados em razão de contrato de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
CONTRATO DE SEGURO. A REVELIA NÃO GERA A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DA AÇÃO. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. SEGURO CONTRATADO EM PERÍODO DISTINTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. Pretensão de inexigibilidade dos valores cobrados em razão de contrato de seguro que o autor alega não ter contratado. O reconhecimento da revelia não significa procedência automática da ação, na medida que a presunção relativa de veracidade pode ser influenciada por outras circunstâncias constantes dos autos, que foi o que ocorreu no presente caso. O contrato apresentado continha a assinatura do autor, que não foi por ele impugnada. Ademais, a data de contratação do seguro (07/11/2019) era posterior à do cartão de crédito (março de 2019, fl. 19), de modo que não foram pactuados concomitantemente. Nessa ordem de ideias, não se pode qualificar o ajuste de seguro de vida como uma "venda casada". Ou seja, ele (seguro) não estava atrelado ou condicionado a outro serviço bancário. E, ainda, durante todo esse tempo, o autor esteve coberto pelo seguro contratado, não fazendo o menor sentido que agora venha restituir o valor do prêmio, conduta que esbarra no princípio da boa-fé contratual. Ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.